Tribunal: TJDFT
Processo: 0729403-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0729403-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS AGRAVADO: NORMA CLEMENTE FILHO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 13a Vara Cível de Brasília, Dra. Vanessa Maria Trevisan, que, nos autos ação de conhecimento proposta por NORMA CLEMENTE FILHO, deferiu a tutela de urgência, para “determinar que a ré que autorize e cubra integralmente as despesas decorrentes do tratamento de que necessita a autora, em relação à cobertura e fornecimento do medicamento Keytruda (Pembrolizumabe) pelo tempo, forma e na dosagem que se fizer necessária, conforme indicação médica, no prazo de 02 dias corridos, sob pena de multa diária de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).” Em suas razões recursais (ID 61626880), a requerida afirma que “não existe cobertura obrigatória pelo Rol de Procedimentos da ANS e nem previsão contratual para abono do medicamento KEYTRUDA® (pembrolizumabe), conforme prescrito para a beneficiária”. Diz que “a negativa do plano foi pautada em exercício regular de direito, expressamente previsto no regulamento do plano e nas normas da ANS, como consectário das disposições do art. 10 da Lei no 9656/98.” Sustenta que “não é porque um tratamento foi prescrito por profissional habilitado, que ele deve ser coberto pelo Plano de Saúde, devendo ser sopesada as previsões contratuais estabelecidas entre as partes e ainda realizada a prova técnica a fim de se concluir pela efetividade ou não do procedimento”. Aduz, ainda, que “para haver, a título excepcional, a cobertura do medicamento indicado pelo médico assistente, é necessária a comprovação de eficácia do tratamento baseada em evidências científicas e desde que haja recomendação dos órgãos técnicos de renome nacionais, tais como CONITEC e NATJUS. Portanto, haja vista a necessidade de produção de prova técnica a tutela de urgência deve ser revogada.” Afirmando a presença dos requisitos legais, busca a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja revogada a tutela de urgência concedida pelo Juízo “a quo”. No mais, roga pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. É o relato necessário. Consoante o disposto na Súmula n. 481/STJ: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Todavia, a despeito da argumentação contida no recurso, a empresa ré agravante não carreou aos autos documentação suficiente para atestar a alegada impossibilidade de pagamento das custas processuais. Como é cediço, é admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada nas razões recursais, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Dessa forma, intime-se a empresa agravante para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, documentos atualizados que atestem suas receitas e despesas mensais, além de cópia da última declaração de imposto de renda (IRPJ). Alternativamente, poderá a recorrente recolher o preparo no aludido prazo, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 17 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator